Tribunal: TJSP
Processo: 2183035-60.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSIVA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA - Informação de que já foi expedida a guia de recolhimento definitiva do Paciente - Perda do objeto da impetração – DETRAÇÃO, COM CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo,

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSIVA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA - Informação de que já foi expedida a guia de recolhimento definitiva do Paciente - Perda do objeto da impetração – DETRAÇÃO, COM CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida, quanto ao pedido de detração e, na parte conhecida, julgada prejudicada.